Tribunal: TJDFT
Processo: 0006164-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0006164-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LARISSA MARTINS MENDONCA, JESSICA SOARES MARTINS, GUSTAVO MARTINS MENDONCA, ESPÓLIO DE WILMA MARTINS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA MARTINS MENDONCA D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão de ID 43467255. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora